Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E ADMINISTRATIVAS DE EMPRESAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PARTILHA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO EXCLUIU ESSA PRETENSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de divórcio litigioso que, entre outras providências, excluiu e/ou indeferiu pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar alegadamente relacionados a gestão de empresas e ressalvou que a partilha somente incidirá sobre bens pertencentes às partes, afastando eventual discussão sobre patrimônio empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar o cabimento da determinação de exclusão dos pedidos de tutela de urgência voltados à vedação de alterações contratuais, fiscais, contábeis e administrativas de empresas, e de pesquisa de saldos depositados em contas bancárias de titularidade dos respectivos CNPJ’s; (ii) definir se houve exclusão do pedido de partilha das cotas sociais das correspondentes empresas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência cautelar destinado a impedir alterações contratuais e administrativas nas empresas já havia sido expressamente apreciado e indeferido em decisão anterior, sem que a parte interpusesse o recurso cabível no momento oportuno, operando-se a preclusão.
4. A decisão agravada, ao determinar a exclusão do pedido cautelar, não produziu prejuízo adicional à parte recorrente, uma vez que a pretensão já havia sido definitivamente indeferida anteriormente.
5. Correto o indeferimento do pedido de pesquisa de saldos bancários depositados em nome das empresas, uma vez que somente se admite a partilha de cotas sociais, a ser exaurida mediante procedimento específico de apuração de haveres (CPC, art. 600, parágrafo único).
6. A competência do juízo de família limita-se à partilha de bens pertencentes aos cônjuges, incluindo a expressão econômica de cotas sociais de empresas adquiridas na constância do casamento, pleito que, todavia, não restou inadmitido na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva acarreta a preclusão da matéria, vedando sua rediscussão em fase posterior do processo.” “2. É admissível a partilha da expressão econômica de cotas sociais de empresa adquirida pelo cônjuge na constância do casamento.”
Dispositivos relevantes citados: Artigos 357, §1o; 505, 507, 508 e 600, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.175.782/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.09.2025. TJDFT, Acórdão no 1949319, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024; Acórdão no 2073513, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025.